Tribunal: TJBA
Processo: 0000469-03.2014.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Nazaré Apelação: 0000469-03.2014.8.05.0176 Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça Advogado Dativo: Jean Cerqueira Lima (OAB/BA 50.478) Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIÊNCIA PRESUMIDA. TESE AFASTADA. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERENCIAL NÃO VINCULATIVO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação penal que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Jean Cerqueira Lima (OAB/BA 50.478), nomeado para atuação em plenário do júri. O juízo sentenciante fixou os honorários advocatícios em sete salários-mínimos. O Estado alegou nulidade por ausência de citação formal para integrar a lide, defendendo também a existência do grupo especializado da Defensoria Pública denominado Júri Itinerante, o que tornaria inadequada a nomeação de defensor dativo. Subsidiariamente, pleiteou a redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo em razão da ausência de intimação formal do ente público, da suposta disponibilidade de Defensoria Pública para atuação no júri, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de honorários. III. Razões de decidir 3. A presença do Ministério Público como autor da ação penal supre a alegação de ausência de ciência do Estado quanto à nomeação do defensor dativo. A condenação do Estado ao pagamento de honorários não configura violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa. 4. A nomeação do defensor dativo decorreu da renúncia da defesa na véspera do julgamento, sendo medida necessária para assegurar a regularidade da sessão do júri. 5. A tabela da OAB serve como parâmetro não vinculativo para arbitramento dos honorários, conforme entendimento firmado no Tema 984 do STJ. 6. Considerando que a atuação do defensor restringiu-se à defesa do réu em plenário, o valor arbitrado foi reduzido para três salários-mínimos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários advocatícios para três salários-mínimos. Tese de julgamento: - "A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo é válida mesmo sem sua citação formal, dada sua atuação como autor da ação penal por meio do Ministério Público. 2. A tabela da OAB constitui parâmetro não obrigatório para fixação dos honorários advocatícios, devendo o valor respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984; REsp 893.342/ES; TJBA, Apelação 0000712-90.2018.8.05.0277 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 00000469-03.2014.8.05.0176, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.